Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705481-46.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY VIANA DE LIMA SANTOS APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A DESPACHO Nada a prover em relação ao petitório de ID. 14995155, eis que todas as alegações firmadas pelo peticionante serão apreciadas quando do julgamento do recurso. Esclareço que medidas de tal ordem vão de encontro à celeridade processual. Aguarde-se julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília,30 de março de 2020 13:02:54. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA